Tribunal: TJMT
Processo: 0000807-52.2016.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000807-52.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), FABIO APARECIDO MINAS NOVAS (APELADO), JEFERSON ALMEIDA ROSA (APELADO), FABIO APARECIDO MINAS NOVAS - CPF: 039.466.711-52 (APELANTE), JEFERSON ALMEIDA ROSA - CPF: 053.459.851-03 (APELANTE), JOSANE MOURA BEZERRA (VÍTIMA), JOSANE MOURA BEZERRA - CPF: 028.450.861-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO MEDIANTE O CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado mediante concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 25 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pela prática do crime de roubo majorado; (ii) verificar a validade da valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, ainda que não tenha seguido rigorosamente o art. 226 do CPP, não é nulo, pois foi confirmado em juízo sob o crivo do contraditório, não havendo demonstração de prejuízo à defesa.

4. A autoria delitiva está devidamente comprovada por conjunto probatório coerente e harmônico, destacando-se o reconhecimento firme da testemunha ocular em juízo, bem como dos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

5. As consequências do crime, consistentes nos prejuízos sofridos com a perda do objeto furtado, são inerentes ao tipo penal de roubo e não justificam a negativação do vetor judicial (Precedentes do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a negativação das consequências do crime, redimensionando a pena dos apelantes para 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, ainda que sem plena observância do art. 226 do CPP, é válido se confirmado em juízo e ausente prejuízo à defesa.

2. A condenação por roubo majorado pode se basear no reconhecimento pessoal e em provas independentes que corroboram a autoria e a materialidade.

3. A
fundamentação para negativar as consequências do crime baseada, exclusivamente, na ausência de restituição da
res furtiva
é inadequada, pois essa consequência é ínsita ao tipo penal do roubo

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; CPP, arts. 33, §2º, "b" e §3º, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2469282/SP, AgRg no AREsp 2702018/PA e REsp n. 2.208.532/MG; TJMT, APCrim 1001090-44.2023.8.11.0032.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000807-52.2016.8.11.0042

APELANTE: FABIO APARECIDO MINAS NOVAS, JEFERSON ALMEIDA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor dos réus
FÁBIO APARECIDO MINAS NOVAS
e
JEFERSON ALMEIDA ROSA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos de Ação Penal n. 0000807-52.2016.8.11.0042, que os condenou como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como, ao pagamento de 25 dias-multa (id. 304747361).

A defesa requer a absolvição dos réus por ausência de prova apta a embasar a condenação, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pela exclusão do vetor das consequências do crime valorado negativamente na primeira fase de dosimetria da pena em relação a ambos os apelantes, sob o argumento de tratar da própria natureza do delito patrimonial (id.

304747380).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento recurso de apelação (id.

304747393)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, apenas para afastar a circunstância judicial da primeira fase dosimétrica, com a consequente readequação da pena (Exmo. Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza - id.

311201376).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

A denúncia descreve os fatos nos seguintes termos:

“
No dia 02 de dezembro de 2015, por volta das 22h50min, na Rua 23, antiga Rua Cocada, quadra 21, casa 02, bairro CPA 4, 1ª etapa, nesta capital, previamente ajustados e com cooperação de condutas entre si, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, os denunciados FÁBIO JEFERSON subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular pertencente à vítima Josane Moura Bezerra.

Consta dos autos que, na data dos fatos, a vítima Josane estava em frente à residência da sua amiga Evellyn conversando, quando chegaram no local os denunciados em uma motocicleta Honda/Twister, cor prata. O denunciado FABIO rendeu a vítima mostrando um simulacro de arma de fogo que estava em sua cintura e exigiu a entrega do aparelho celular.

Ato contínuo, os denunciados subtraíram o celular da mão da vítima Josane, empurraram a vítima Evellyn que havia conseguido 'salvar' seu aparelho celular jogando-o no quintal, e fugiram na moto tomando rumo ignorado. Posteriormente, Policiais Militares em rondas pela Av. Miguel Sutil perceberam uma moto prata com dois ocupantes em atitude suspeita razão pela qual se aproximaram. Nesse momento a moto empreendeu fuga.

Os policiais fizeram o acompanhamento por mais de 2Km, até que abordaram os denunciados. A guarnição contactou o CIOSP acerca de alguma ocorrência registrada envolvendo dois motociclistas, ao que ouviu que um roubo havia ocorrido havia pouco tempo e as características dos assaltantes eram as mesmas dos abordados.

Após confirmação da autoria pelas vítimas, os denunciados foram presos e encaminhados à Delegacia para providências.

Em seus interrogatórios às fls. 08/09 12/13, os denunciados negaram a prática delitiva.

A res furtiva não foi apreendida, mas foi avaliada indiretamente às fls. 28 em R$ 500,00 (quinhentos reais)
” (
sic,
id. 304746366, p. 2/6).

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente a denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurgem os apelantes.

Na presente via recursal, a defesa pugna pela absolvição dos réus, alegando ausência de provas suficientes para embasar a condenação, sustentando que esta se apoiou no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal.

Contudo, a tese defensiva não prospera.

O conjunto probatório é coeso, harmônico e robusto, não se limitando ao reconhecimento realizado na esfera policial. Vejamos.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de avaliação indireta e pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.

No que concerne à autoria, os elementos probatórios convergem de modo seguro, especialmente diante dos testemunhos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima Joseane Moura Bezerra, em sede policial, relatou que conversava com sua amiga Evellyn em frente à residência desta quando foi surpreendida por dois indivíduos em uma motocicleta Honda/Twister, cor prata. Um deles exibiu um simulacro de arma de fogo e exigiu seu aparelho celular Samsung Galaxy, avaliado em R$ 500,00. Ao se apossarem do bem, os suspeitos saíram em direção ignorada. Disse que acionaram a Polícia Militar e, após aproximadamente meia hora, os policiais encaminharam no celular da colega, via aplicativo
WhatsApp
, uma fotografia de dois homens, reconhecendo-os de imediato pelas características físicas e vestimentas – “
estatura, roupa, barba do moreno
”. Posteriormente, realizou o reconhecimento pessoal na Delegacia de Polícia Civil, ressaltando que o objeto não foi recuperado (id. 304746366, p. 15).

A testemunha Evellyn Bianca Machado de Lima, em ambas as fases da persecução penal, declarou que estava na companhia da vítima quando dois indivíduos, em uma motocicleta, aproximaram-se e anunciaram o assalto, sendo que um deles portava arma de fogo. Relatou que o telefone celular de Joseane foi subtraído e que apenas não teve o seu aparelho roubado porque conseguiu arremessá-lo para dentro do quintal de sua residência.

Informou que, logo após acionarem a guarnição policial, foram contatadas pelos agentes de segurança, os quais lhes encaminharam a fotografia de dois indivíduos com características semelhantes às por elas repassadas: um trajava camiseta azul e calça jeans, era moreno, baixo e usava barba; o outro era branco, magro e vestia camiseta preta com calça jeans. Naquela oportunidade, ambas os reconheceram.

Esclareceu, ainda, que foi possível visualizar o rosto dos suspeitos, pois estavam com a viseira do capacete levantada. Ressaltou que os olhos do agente que a abordou, chamaram-lhe a atenção, por serem bastante peculiares, o que facilitou sua identificação. Confirmou que, em sede policial, reconheceu os apelantes sem qualquer hesitação, porquanto conseguiu ver claramente o rosto de um deles no momento da ação criminosa, e o outro identificou pela vestimenta e pelas características físicas.

Acrescentou que os policiais militares efetuaram a prisão dos acusados na mesma noite dos fatos, contudo o bem subtraído não foi recuperado. Por fim, exibida a fotografia dos apelantes em audiência, a depoente reiterou o reconhecimento, afirmando que, apesar do lapso temporal transcorrido e da imagem estar em preto e branco, aparentavam ser os mesmos autores do delito. (id. 304746366, p. 13 e relatório de mídia id. 304746389).

O policial militar Ricardo Adonay Siebert em juízo, ratificou a versão apresentada na fase inquisitorial, relatando que abordou dois indivíduos em uma motocicleta Honda Twister, de cor prata, em atitude suspeita na Avenida Miguel Sutil. Afirmou que os suspeitos trafegavam em velocidade reduzida e, ao perceberem a aproximação da viatura, aceleraram repentinamente, empreendendo fuga. Após perseguição, foram capturados. Acrescentou que, em contato com o CIOSP, tomou conhecimento de que havia ocorrência de roubo em andamento, cujas características coincidiam com as dos abordados. Embora os apelantes não estivessem na posse do aparelho celular subtraído, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis, diante da compatibilidade das características informadas (relatório de mídia id. 304746389).

Na mesma linha, o policial militar César Almeida Hormes, ouvido sob o crivo do contraditório, confirmou que as informações repassadas pelo CIOSP correspondiam às características físicas e vestimentas dos apelantes, motivo pelo qual ambos foram apresentados à Autoridade Policial e, posteriormente, reconhecidos pela vítima e pela testemunha ocular (relatório de mídia id. 304746389).

O apelante Fábio Aparecido Minas Novas, em interrogatório judicial, negou a prática delitiva. Alegou que, no dia dos fatos, solicitou carona ao corréu Jeferson até a lanchonete
Subway
, situada na Avenida Miguel Sutil, a fim de candidatar-se a uma vaga de emprego. Sustentou que, no momento da abordagem, ambos se dirigiam ao referido local e que, ao avistarem a viatura policial, o corréu, por estar de chinelo e com a documentação da motocicleta em atraso, decidiu empreender fuga. Esclareceu que na Delegacia, foi colocado em uma sala junto ao corréu e a outro indivíduo para reconhecimento, não sabendo explicar por que motivo a vítima o apontou como autor do delito. Reiterou sua negativa de participação criminosa, afirmando que não foi apreendido em sua posse o objeto subtraído (relatório de mídia id. 304746368).

Do mesmo modo, o apelante Jeferson Almeida Rosa

negou, em juízo, a autoria delitiva. Afirmou que pilotava a motocicleta, tendo o corréu como passageiro, quando se dirigiam à residência de conhecidos. Ao avistar a viatura, acelerou o veículo por receio de ser detido, já que estava de chinelo e a motocicleta não lhe pertencia. Indagado quanto ao reconhecimento realizado pela vítima e pela testemunha, afirmou acreditar que tal se deu em razão do estado emocional delas, visto que havia diversas pessoas na Delegacia no momento do procedimento. Ressaltou, por fim, que, na data dos fatos, não transitou pelo bairro onde ocorreu o roubo (relatório de mídia id. 304746368).

Do conjunto probatório, observa-se que a vítima e a testemunha Evellyn descreveram os suspeitos como “
01 moreno, estatura mediana, magro e de barba e cabelo cortado baixo, trajava camiseta preta e calça jeans e o outro é magro, branco, cabelo castanho claro e alto, trajava camiseta preta com letras no peito e calça jeans
” (id. 304746366, p. 16).

Durante a abordagem policial, constataram-se características compatíveis com as narradas e, conforme relataram, após receberem, por meio do aplicativo
WhatsApp
, fotografia enviada pelos policiais militares, reconheceram os acusados como os autores do delito, reconhecimento este posteriormente reiterado na Delegacia de Polícia Civil, quando foram colocados em grupo com outros indivíduos.

Com efeito, ainda que o procedimento de reconhecimento realizado na fase policial não tenha observado, de forma estrita, todas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, essa circunstância, por si só, não implica nulidade da prova.

Isso porque, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, as disposições contidas no referido artigo possuem natureza orientativa, não sendo de observância obrigatória, salvo demonstração de efetivo prejuízo ao exercício da ampla defesa ou ao contraditório, o que, no presente caso, não se verifica.

Nesse sentido:

“a nulidade processual requer demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio pas de nullité sans grief”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.469.282/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025).

A credibilidade do reconhecimento encontra respaldo em sua confirmação durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório.

Conforme já transcrito, a testemunha presencial Evellyn reafirmou de modo firme, coerente e sem hesitações que os apelantes foram os autores do crime, identificando-os não apenas pelas características físicas, mas também por meio da descrição minuciosa dos fatos, das vestimentas e, sobretudo, da dinâmica do roubo, narrada com riqueza de detalhes. Além disso, corroborou que a própria vítima igualmente reconheceu os réus como autores do delito.

De igual modo, os relatos dos policiais militares responsáveis pela captura foram detalhados e convergentes, narrando a fuga dos acusados ao avistarem a viatura, a perseguição e a justificativa infundada apresentada pelos réus para a desobediência à ordem de parada em horário próximo ao do delito denunciado pela vítima.

A jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça discerne que:

“O reconhecimento de pessoa, realizado na fase do inquérito policial, deve observar as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e ser corroborado por outras provas colhidas na fase judicial. 2. A condenação pode ser mantida quando houver provas independentes e suficientes, ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento legal".
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.702.018/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025).

No mesmo sentido, o TJMT tem decidido:

“O reconhecimento fotográfico, ainda que não tenha seguido integralmente o art. 226 do CPP, foi ratificado em juízo, sob o contraditório, e corroborado por outras provas, como o depoimento das vítimas e a prisão em flagrante dos recorrentes, o que afasta a nulidade”.
(N.U 1001090-44.2023.8.11.0032, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, DJE 28/11/2024)

Nesse contexto, o reconhecimento realizado na fase inquisitiva pela vítima e pela testemunha ocular, devidamente confirmado em juízo e apoiado em outros elementos probatórios colhidos na instrução, mostra-se apto a sustentar o édito condenatório.

Convém ressaltar que a negativa isolada dos apelantes não possui força suficiente para afastar a condenação, sobretudo porque não foram apresentadas provas que corroborassem suas versões, as quais, inclusive, se mostraram contraditórias: Fábio afirmou que se dirigia a uma lanchonete para candidatar-se a uma vaga de emprego, ao passo que Jeferson declarou que se deslocava à residência de conhecidos. Essa incongruência fragiliza sobremaneira as narrativas defensivas.

Desse modo, à luz dos elementos concretos dos autos e da jurisprudência dominante, impõe-se a rejeição da tese defensiva, mantendo-se a sentença condenatória, porquanto lastreada em acervo robusto e idôneo.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a revisão da pena-base, especificamente quanto à valoração negativa da consequência do crime.

Nesse ponto, com razão a defesa.

Isso porque, o magistrado sentenciante elevou a pena-base em 08 (oito) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, por considerar como negativo o vetor da consequência do crime, nos seguintes termos:

“
As
consequências do crime
foram graves, já que não houve restituição do aparelho celular pela vítima. Diante de tais circunstâncias, e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixo a pena-base em

04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime
.” (
sic,
id. 304747361).

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que a fundamentação para negativar as consequências do crime baseada, exclusivamente, na ausência de restituição da
res furtiva
é inadequada, pois essa consequência é ínsita ao tipo penal do roubo.

“
1. A valoração negativa das consequências do crime, com base na ausência de restituição do bem subtraído, não é fundamento idôneo para o aumento da pena-base em crimes patrimoniais, salvo demonstração de prejuízo excepcional. 2. A perda do bem subtraído é inerente ao delito de roubo e não justifica o incremento da pena, exceto em casos de prejuízo excessivo que ultrapasse o normal à espécie
” (STJ, REsp n. 2.208.532/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025.)

Dessa forma, deve ser decotada a valoração negativa, redimensionando-se a pena-base de ambos os apelantes ao mínimo legal, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, correta a aplicação da causa de aumento (concurso de pessoas), majorando a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), resultando na reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Diante disso, ficam os apelantes condenados a pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pelo delito de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal).

Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b” e §3º, do Código Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, para afastar a valoração negativa da consequência do crime na primeira fase da dosimetria da pena e, por efeito, redimensionar a pena dos apelantes Fábio Aparecido Minas Novas e Jeferson Almeida Rosa para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025